Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. COBRANÇAS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu na obrigação de fazer para que proceda, perante a Neoenergia, ao pagamento das faturas de setembro de 2020 e julho de 2021, vinculadas ao contrato 1038.457-X, bem como para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de dano moral. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os débitos que constam nas faturas inadimplidas com a concessionária de energia são atualizações monetárias do ano de 2013, débito anterior à posse do recorrente no imóvel, diante disso é de responsabilidade da autora adimplir tais valores e, consequentemente, não se configura dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58503653). Custas e preparo recolhidos (ID 58503654 a 58503657). Contrarrazões apresentadas (ID 58503660).
3. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo. Assim, não é possível conhecer o áudio da Neoenergia e demais documentos juntados pela parte recorrente em sede recursal, visto que não se referem a um fato novo. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de realizar a juntada no momento oportuno.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apreciar a responsabilidade de pagamento pelos débitos de faturas inadimplidas e a configuração de dano moral oriundo de negativação das respectivas dívidas.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Resta incontroverso nos autos que a negativação em nome da parte autora se originou de pendência da fatura do mês 09/2020, no valor de R$ 2.151,10, com vencimento em 13/10/2020, conforme informado pela Neoenergia (ID 58503634).
7. Ao que se vislumbra dos documentos acostados ao processo, a sequência cronológica de legitimidade dominial se deu da seguinte forma: em dezembro de 2011 houve contrato de cessão de direitos pelo qual a autora transferiu o imóvel para Raniere Barboza Cruz (ID 58503610). Em 10 de fevereiro de 2017, Ranieri vendeu o imóvel para José Milton Kerpel de Almeida (ID 58503611). Por último, o recorrente adquiriu a propriedade em 11 de agosto de 2020 de José Milton Kerpel de Almeida (ID 58503611).
8. Na hipótese, era dever originário da autora, como consumidora cadastrada no sistema da concessionária de energia elétrica, manter os dados cadastrais atualizados e solicitar, quando fosse o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida, ou o encerramento contratual (artigo 8o, inciso I, da Resolução Normativa da ANEEL no 1000 de 7 de dezembro de 2021).
9. No caso dos autos, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a venda do imóvel, fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de luz fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária. Desta forma, deve-se reconhecer que a parte autora/recorrida deveria ter comunicado às concessionárias de serviços a sua desocupação do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro, sendo que não consta nos autos nenhuma providência nesse sentido.
10. Contudo, deve-se considerar o princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), bem como o dever de pagamento das faturas daquele que efetivamente consome o serviço, o qual implica ponderar que a parte ré, ora recorrente, se beneficiou do contrato estabelecido pela autora com a concessionária de energia. Em vista disso, a obrigação de fazer referente ao pagamento das faturas de setembro de 2020 e julho de 2021, vinculadas ao contrato 1038.457-X, conforme demostrado na cadeia dominial acima, pertence ao recorrente.
11. Em relação aos danos morais, a sentença deve ser reformada, pois a autora, ora recorrida, contribuiu para o dano suportado. Com efeito, era de sua responsabilidade realizar requerimento à Neoenergia a fim de regularizar a alteração de titularidade do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, o que não ocorreu. Desse modo, considerando que houve negligência da própria recorrida, não há que se falar em responsabilização por dano extrapatrimonial.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação a título de danos morais. Mantida dos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.